Tribunal: TJBA
Processo: 8029316-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8029316-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE
RURAL
EXERCIDA

POR
PESSOAS FÍSICAS. COM
É
RCI
O
DE SOJA. C
OMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO
DO DEVEDOR. ART. 3 DA LEI 11.101/05.
CASUÍSTICA. CENTRO VITAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA NA FAZENDA SAVANA, EM FORMOSA DO RIO PRETO/BA.
DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS DEMONSTRANDO CONCENTRAÇÃO DAS OPERA
Ç
ÕES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS NO REFERIDO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIOS MERAMENTE REGISTRAIS OU DOMICILIARES. PRECEDENTES DO STJ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.